Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a mora, o credor fiduciário pode se valer da ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade e a posse do bem.
2. Consoante a dicção do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente.
3. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, mas cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte adversa não faz jus ao benefício.
4. Recurso parcialmente provido.